Tribunal: TJMT
Processo: 1000257-38.2019.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2022-12-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000257-38.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[UBIRATAN BARBOSA DE MOURA - CPF: 823.113.741-68 (APELADO), UBIRATAN BARBOSA DE MOURA - CPF: 823.113.741-68 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA C/C DECLARAÇÃO DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PROCEDÊNCIA – COBRANÇA DE FATURA QUE ULTRAPASSA A MEDIÇÃO DO CONSUMO NORMAL DA UNIDADE – DANO MORAL – OCORRÊNCIA –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO -

REDUÇÃO NECESSÁRIA – PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.

Não tendo a concessionária de energia se desincumbido do ônus probatório, não comprovando fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito do consumidor, tem-se por inexigível a cobrança dos valores que excedem a média dos meses antecedentes ao aumento injustificado, o qual deverá ter o valor do refaturamento do consumo dos meses em discussão apurado para a média dos três meses anteriores, sob pena de enriquecimento ilícito da parte autora.

A cobrança indevida de diferença de consumo, seguida de interrupção, também indevida, no fornecimento do serviço, constitui ato ilícito que enseja indenização por danos morais.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser reduzido se fixado em valor excessivo.-

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1000257-38.2019.8.11.0041 – COMARCA DE CUIABÁ/MT

APELANTE:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE

ENERGIA S.A.

APELADO:

UBIRATAN BARBOSA DE MOURA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,
contra a sentença proferida na
Ação Revisional de Consumo de Energia Elétrica c/c Declaração de Inexistência de Débito e Indenização por Danos Morais com Pedido Urgente de Medida Liminar,
ajuizada por
UBIRATAN BARBOSA DE MOURA,
a qual julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, para confirmar a tutela de urgência concedida e determinar a revisão da fatura referente ao mês de outubro/2018, para a média dos três meses anteriores, bem como condenar a requerida ao pagamento no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), pelos danos morais sofridos, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária (INPC) a partir do arbitramento, conforme sentença de ID 146985724.

Por fim, condenou ainda a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixou em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, na forma do artigo 85, § 2o, do CPC/15.

A parte recorrente alega em suas razões recusais (ID 146985744) que o valor arbitrado em sentença ultrapassa o limite da razoabilidade e da proporcionalidade caracterizando um completo absurdo, uma vez que o valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) não é proporcional à realidade dos fatos, haja vista que a suspensão inicialmente ocorreu por culpa exclusiva da parte recorrida que deixou de adimplir com o débito.

Defende que o valor arbitrado a título de dano moral está longe de ser um valor razoável, pois desconsidera as circunstâncias do fato, da situação levada a efeito pelo recorrido, bem como qualquer outro parâmetro razoável para balizar o valor da indenização.

Pretende assim, a modificação da decisão proferida, para que o valor arbitrado seja reduzido ao patamar de R$ 3.000,00 (três mil reais) sendo que é o valor aplicado e reconhecido por este Tribunal como razoável ao dano ocorrido.

Assevera, ainda, que a natureza da ação é de baixa complexibilidade e a importância da causa não guarda relação com assunto que envolva direito coletivo de extrema importância, mas sim direito privado que, diga-se de passagem, há milhares de casos semelhantes na esfera judicial, tratando-se de caso corriqueiro no âmbito judicial, devendo os honorários serem fixados no patamar de 10% (dez por cento).

No mais, prequestiona a matéria e o artigo 5o, inciso X, da Constituição Federal, bem como nos artigos 138, 139, 177, 186, 188, 927 e 944 do Código Civil; e artigo 14, § 3o, inciso II, da Lei no 8.078/90.

Por fim, pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença recorrida, reduzindo o quanto indenizatório para R$ 3.000,00 (três mil reais), bem como a redução dos honorários para 10% sobre o valor da condenação.

Contrarrazões pelo desprovimento (ID 146985747).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1000257-38.2019.8.11.0041 – COMARCA DE CUIABÁ/MT

APELANTE:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

APELADO:

UBIRATAN BARBOSA DE MOURA

V O T O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se da petição inicial (ID 146984745) que a parte autora, ora apelada, é titular da unidade consumidora no 6/348039-9 e que passou a ser alvo de cobrança indevida e abusiva por negligência e com o consentimento da companhia, ora reclamada, pois já foram feitas reclamações com objetivo de resolver o problema administrativamente, mas sem êxito.

Alegou que recebeu em sua residência uma fatura absurda referente ao mês de setembro/2018, no valor de R$ 746,28 (setecentos e quarenta e seis reais e vinte e oito centavos), sem qualquer explicação, pois nada foi adquirido em sua residência que justificasse tal aumento.

Aduziu que ingressou com demanda judicial (autos no 8067474-36.2018.811.0001), visando à revisão de fatura absurda acima mencionada, e que está a tramitar no Primeiro Juizado Especial Cível desta Comarca de Cuiabá-MT, porém, a reclamada enviou nova fatura absurda no valor de R$ 835,89(oitocentos e trinta e cinco reais e oitenta e nove centavos), referente ao mês de outubro/2018, valor este que não corresponde com seu real consumo, pois nem um produto eletro eletrônico foi adquirido em sua residência, para que talvez pudesse justificar os aumentos absurdos.

Afirmou que em 27 de novembro de 2018, pessoalmente procurou a sede da requerida, a qual ficou de rever a referida fatura, antes de suspender o fornecimento, porém nada foi feito, inclusive lhe foi repassado protocolo no 53319825, no entanto, ao chegar do seu trabalho se deparou com o fornecimento de energia suspenso em sua residência, justamente por conta da fatura absurda em aberto, que ficou de ser analisada pela ré, sem resposta ao reclamante.

Assim, ajuizou a presente ação, requerendo a concessão da tutela provisória de urgência o restabelecimento do fornecimento de energia elétrica, bem como a retirada do nome do requerente dos bancos de dados do cadastro de inadimplentes e suspensão da cobrança das dívidas em atraso até o trânsito em julgado, obtendo a tutela de urgência deferida, conforme ID 146985665.

Ao apreciar o feito, o magistrado singular
Dr. Yale Sabo Mendes,
julgou
procedentes os pedidos formulados na inicial, conforme relatado.

Inconformada, recorre a parte requerida.

Pois bem.

Consoante se sabe, um dos requisitos primordiais para ensejar o dever de indenizar necessária a demonstração do dano e o nexo causal, sem os quais o pedido estará fadado à improcedência.

Cinge-se a questão em saber se é devida à parte autora a indenização por danos morais em razão da suspensão do fornecimento de energia.

Da análise dos autos, extrai-se que a parte autora sustenta que houve interrupção do fornecimento de energia elétrica em sua residência e, conforme decisão de ID 146985665, p.2,
“a despeito de não haver registro claro de suspensão dos serviços pela Requerida, extrai-se do histórico citado que,
o último faturamento da unidade ocorreu em dezembro/2018, o que aliado a data de emissão do documento 14/02/2019
, resta evidente que não está havendo prestação do serviço na unidade do Requerente, justificando o acolhimento do pleito de urgência”
, bem como do documento apresentado pela própria apelante no ID 146985689, confirma que a unidade consumidora do requerente encontrava-se desligada. Vejamos:

Para a caracterização do dano moral indenizável sabe-se que incumbe à parte autora demonstrar o abalo sofrido (art. 373, inc. I, do CPC/15), a conduta do ofensor deve ir além do mero aborrecimento diário e das condutas presenciadas diariamente pelos indivíduos que convivem em sociedade. Deve ensejar um verdadeiro abalo aos direitos à personalidade da vítima, ultrapassando a razoabilidade.

Tal fato restou incontroverso nos autos, de acordo com a decisão do douto juiz singular quando consignou que a concessionária/apelante não trouxe nenhuma prova que combatesse os documentos da parte autora, conforme fragmento da sentença abaixo:

“[...] Nesse sentido, a prova é insuficiente para comprovar a vantagem econômica e a efetiva fraude tendente a reduzir o consumo da unidade consumidora, razão pela qual entendo que não restou suficiente e adequadamente comprovada a fraude imputada ao Autor, dessa forma, mostra-se cabível a declaração de nulidade do montante de recuperação de consumo estabelecida no TOI.

Portanto, restou-se comprovada a responsabilidade na conduta da Requerido, pois no sistema do C.D.C., é dever e risco profissional do fornecedor de serviços agir corretamente e segundo lhe permitem as normas jurídicas imperativas.

Em casos tais é pacífica a jurisprudência da Suprema Corte no sentido que o dano moral decorrente da cobrança indevida, caracteriza-se como in re ipsa, prejuízo verificável pela própria ocorrência do evento, não necessitando de demonstração específica.”
(ID 146985724, p.6)

Dito isto, tenho que a requerida, ora apelante, não logrou comprovar a incidência de qualquer excludente de responsabilidade, como lhe incumbia, por ocasião do disposto no art. 14, § 3o do CDC e do art. 373, inciso II, do CPC/15.

Assim, na hipótese dos autos, são evidentes os transtornos causados por interrupção de serviço essencial por período tão extenso de tempo, desse modo, de ser reconhecido o dever de indenizar da apelante.

No tocante ao valor da condenação, é sabido que, o
quantum
indenizatório deve ser estipulado como penalidade ao caráter da conduta, sem imputar valores abusivos que incentivem a indústria do dano moral ou representem enriquecimento sem causa. Enfim, deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Ademais, no presente caso influi também no valor da indenização a existência de outras ações ajuizadas pelo apelado reclamante em face de concessionária de energia visando revisão de faturas emitidas com valores exorbitantes.

Nesta medida, não dever ser atribuído ao consumidor que habitualmente ajuíza uma ação em decorrência de revisão de fatura um valor de indenização exorbitante, visto que este resultado o estimula a entrar a cada fatura mensal de valor fora da sua média de consumo.

Nesse sentindo:

“RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA (ART. 14, CAPUT, CDC) – DEVER DE INDENIZAR (ART. 186 E 927, CC) –
QUANTUM INDENIZATÓRIO readequado – PROPOSITURA DE VÁRIAS AÇÕES – QUANTUM REDUZIDO
– RECURSO CONHECIDO E parcialmente PROVIDO.

A parte Recorrente não se desincumbiu do ônus probandi de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito do Reclamante, de modo que a indenização pleiteada é medida que se impõe, sendo que a concessionária não logrou êxito ao comprovar que atendeu a contento às solicitações da parte Reclamante, que apresentou vários protocolos de reclamação da falta de energia. Assim, a concessionária é responsável pela demora de alguns dias para restabelecer os serviços, causando danos à Autora.

[...] Entretanto
, no que se refere ao valor dos danos morais fixados, merece reforma a sentença
, pois o mesmo não guarda os critérios de razoabilidade e proporcionalidade ao caso presente, devendo o valor fixado em R$ 4.000,00 (quatro mil reais) ser reduzidos para o valor de R$ 1.000,00 (um mil reais),
observando que a demandante já ingressou com outras demandas sobre o mesmo assunto.

Recurso conhecido e parcialmente provido.”
(N.U 1010404-69.2021.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 29/09/2022, Publicado no DJE 30/09/2022) (g.n.)

“APELAÇÃO CÍVEL DO RÉU – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO – REJEITADA – MÉRITO – CONTRATO DE MÚTUO BANCÁRIO – AUSÊNCIA DE PROVA ACERCA DA CONTRATAÇÃO E DA DISPONIBILIZAÇÃO DO DINHEIRO – CONTRATO INEXISTENTE – RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PELOS DANOS MATERIAIS CAUSADOS – RESTITUIÇÃO EM DOBRO – CABÍVEL – INEXISTÊNCIA DE ENGANO JUSTIFICÁVEL –
DANO MORAL PRESUMIDO – DEVER DE INDENIZAR – JUSTEZA DO VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – AUTORA COM VÁRIAS AÇÕES SIMILARES – FATOR A SER OBSERVADO NA FIXAÇÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – REDUÇÃO DO QUANTUM
– TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA – EVENTO DANOSO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. [...] 4. Segundo o método bifásico de fixação de indenização por danos morais, na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico, à luz de um grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes, conforme o interesse jurídico lesado; e, na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para a fixação definitiva do valor da indenização, atendendo-se, assim, a determinação legal de arbitramento equitativo pelo Juiz. 5. Na espécie, considerando-se o referido grupo de precedentes, e levando-se em conta a condição financeira das partes, a finalidade educativa e preventiva da condenação, a razoável gravidade do dano, bem como a existência de várias ações semelhantes à presente proposta pela autora, reputo ser adequado reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 2.500,00, montante que se afigura adequado e proporcional às especificidades do caso em análise. 6. [...] 9. Apelação Cível do réu conhecida e parcialmente provida. APELAÇÃO CÍVEL DA AUTORA – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE MÚTUO BANCÁRIO – CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA – EVENTO DANOSO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. [...] 3. Apelação Cível da autora conhecida e provida.” (Apelação Cível no 0801000-17.2018.8.12.0016 - Relator(a): Des. Paulo Alberto de Oliveira; Órgão julgador: 3a Câmara Cível; Data do julgamento: 14/03/2021; Data de publicação: 16/03/2021)

Portanto, evidenciada a desídia da apelante, bem como os transtornos causados à parte apelada, bem como considerando o grau de culpa da recorrente e a capacidade socioeconômica das partes, tenho que o valor da indenização por dano moral deve ser reduzido para R$ 3.000,00 (três mil reais), a fim de melhor atender os princípios supramencionados.

A propósito:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ENERGIA ELÉTRICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CONTROVÉRSIA RESOLVIDA, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, À LUZ DAS PROVAS DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO, NA VIA ESPECIAL. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

I. [...]
II. Na origem, trata-se de ação de reparação por danos morais ajuizada pela parte ora agravada em face de CELPE - Companhia Energética de Pernambuco, por meio da qual aduz que no dia 18/11/2017 teve os serviços de energia elétrica indevidamente suspensos, sem qualquer prévio aviso.
O Tribunal de origem manteve a sentença de parcial procedência da ação, para condenar a ré a pagar à autora o valor de R$ 1.800,00 (mil e oitocentos reais), a título de reparação compensatória por danos extrapatrimoniais.

III. O Tribunal de origem, com base no exame dos elementos fáticos dos autos, consignou que "houve de fato falha na prestação do serviço, uma vez que não houve qualquer comprovação da comunicação dirigida à usuária de possível suspensão do serviço, mesmo que temporária, para que a mesma pudesse tomar todas as providências necessárias a fim de diminuir os transtornos advindo deste tipo de atuação", concluindo, assim, pela existência de dano moral indenizável. Tal entendimento, firmado pelo Tribunal a quo, no sentido de que houve falha na prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica, ensejadora de moral, não pode ser revisto, pelo Superior Tribunal de Justiça, por exigir o reexame da matéria fático-probatória dos autos. Precedentes do STJ. IV. Agravo interno improvido.”
(AgInt no REsp 1898296/PE, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 29/03/2021, DJe 06/04/2021) (g.n.)

Por consequência, igualmente deve ser acolhido o item recursal acerca dos honorários de sucumbência, devendo ser reduzido o valor fixado a título de honorários advocatícios para 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, igualmente em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Diante do exposto,
dou parcial provimento ao recurso
, para reformar o ato sentencial tão somente para a redução do valor indenizatório dos danos morais para R$ 3.000,00 (três mil reais), bem como para reduzir o valor dos honorários advocatícios para 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, mantendo no mais, inalterada a sentença recorrida.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/12/2022